Tribunal: TJMT
Processo: 1010801-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010801-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ADELSON SOBRAL SILVA FILHO - CPF: 350.269.601-20 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE -

NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso a manutenção do deferimento do pedido de tutela de urgência, em primeiro grau, para compelir o plano de saúde a fornecer o tratamento indicado pelos médicos responsáveis pelo acompanhamento clínico do paciente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Bradesco Saúde S/A
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
Adelson Sobral Silva Filho,
onde o juízo singular deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, forneça os medicamentos pleiteados, autorizando os tratamentos e procedimentos médicos, no combate ao câncer do paciente, enquanto lhe for necessário, sob pena de multa diária de descumprimento no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, sustenta a agravante que o medicamento pleiteado Herceptin (Trastuzumabe) e Perjeta (Pertuzumabe)
, além de não ter como indicação a patologia acometida pelo agravado,
“adenocarcinoma de cólon, Kras e Nras selvagem com metástases pulmonares
”, também não
está dentro do Rol de Procedimento e Resolução Normativa no 428/2017, da Agência Nacional de Saúde – ANS, desse modo, entende que não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na negativa de cobertura do tratamento.

Por fim, argumenta que poderá sofrer prejuízos que podem impactar na prestação de serviços de outros clientes e consumidores, bem como aduz que a multa aplicada é desarrazoada e desproporcional.

A liminar foi indeferida (Id no 43824044).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 46399478).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que foi deferida a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer manejada pelo agravado, cuja pretensão é a determinação judicial para que o plano de saúde providencie os medicamentos a serem utilizados em quimioterapia e no combate ao câncer do paciente, enquanto lhe for necessário, sob pena de multa diária de descumprimento no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

A questão posta em julgamento é singela, posto que refere-se a verificação da existência dos requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência, conforme decidido pelo juízo singular.

Nesse aspecto, ressalta do conjunto probatório produzido até este momento processual, que a decisão de primeiro grau foi escorreita e deve ser mantida.

Com efeito, o Relatório Médico expedido pelo responsável no acompanhamento clínico do agravado, Dr. Luís Onofre R. de Carvalho, Oncologista Clinico, indica claramente sobre a necessidade do paciente,
portador de
“adenocarcinoma de cólon, Kras e Nras selvagem com metástases pulmonares
, em utilizar dos medicamentos
Herceptin (Trastuzumabe) e Perjeta (Pertuzumabe), em sua quimioterapia, posto que os fármacos utilizados anteriormente não apresentaram o resultado esperado. Vejamos trecho de sua justificativa:

“(...) Foi submetido a 8 ciclos de quimioterapia baseada em FOLFIRI + ERBITUX, evoluindo com doença estável após resposta parcial. Manteve quimioterapia com XELODA + ERBITUX com ciclos a cada 21 dias, evoluindo com progressão de doença pulmonar visto por PEC CT. Sendo assim indiquei quimioterapia com FOLFOX + AVASTIN. Atualmente após 8 ciclos, houve progressão da doença visto no ultimo PEC CT.

Como foi realizado um Foundation One e este trouxe como resultado alteração na via HER2, e como recentemente foi apresentado os resultados do estudo TAPUR usando trastuzumabe e pertuzumabe em pacientes com tumores de colón resistentes a terapias padrão, indicamos essa combinação ao Sr. Adelson. (...)”
(Id no 31155117 – processo de primeiro grau).

Sendo assim, evidente que o procedimento pleiteado é o capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do agravado, beneficiário do Plano de Saúde.

Quanto a alegação de que o tratamento não pode ser realizado em razão de não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, é despicienda, uma vez que se trata de relação meramente exemplificativa, o que impõe a agravante o dever de fornece-lo, até porque cabe ao plano de saúde elencar as doenças que terão cobertura, mas foge da sua esfera de atribuição indicar o tipo de tratamento a ser conferido ao paciente.

Nesse sentido é o posicionamento pacífico do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. 1. DOENÇA ABRANGIDA PELO CONTRATO.LIMITAÇÃO DAS SESSÕES TERAPÊUTICAS. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. SÚMULA 83/STJ. 2. COPARTICIPAÇÃO.INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde".
E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor"
(AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).

2. No que tange ao pedido de cobrança de coparticipação, a revisão da conclusão quanto à responsabilidade ao custeio integral do tratamento prescrito não prescinde do reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1532303/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020) (destaquei)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –INCIDÊNCIA DO CDC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – EQUOTERAPIA – RECOMENDAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde.
Inexistindo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento da patologia, a qual deverá ser redigida com destaque, não pode a seguradora limitar o tipo de tratamento a ser alcançado a paciente, mesmo que sua recusa tenha por base vedação contida em legislação da área de saúde ou normas da ANS e até mesmo de tratamento ou medicamento de uso experimental.
Deve ser respeitado o equilíbrio dos contratos, mas, o "pacta sunt servanda" deve sofrer abrandamentos quando se tratar de situações "sui generis", especialmente as cláusulas limitadoras decorrentes de contrato de adesão”. (N.U 0009162-03.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) (destaquei)

Aliás, importante registrar que ambos os medicamentos estão devidamente registrados pela ANVISA, sendo autorizados nos tratamentos oncológicos.

Quanto a suscitada irreversibilidade da decisão não está caracterizada na hipótese, pois no caso de improcedência dos pedidos formulados na ação originária, a recorrente possui mecanismos adequados para buscar eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido ao paciente.

Por fim, com relação à insurgência sobre multa fixada no
decisum
, é sabido que somente será aplicada para o caso de descumprimento da determinação, todavia, a própria agravante notícia, no processo de primeiro grau (ID n o 32532639) o devido cumprimento. Desse modo, tal circunstância, afasta o argumento de exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação, a qual, ao que parece, se mostrou perfeitamente exequível.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020